Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0703429-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELA CELESTINO DA CRUZ, MICHELE CAROLINA CELESTINO DA SILVA, J. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA CELESTINO DA CRUZ IMPETRADO: JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança em que os impetrantes se insurgem contra sentença proferida nos autos de n. 0716849-54.2021.8.07.0016, em curso no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com apoio no art. 76, §1o, inciso I, do CPC, combinado com o art. 485, incisos IV e X, do CPC, in verbis: [...] EDEMIR DA SILVA COUTO, neste ato representado por seu advogado, ambos qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. De acordo com as aduções autorais, a postulante encontra-se internada no HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA, da rede privada de saúde, em estado crítico de saúde. Após a descrição de seu quadro clínico, a autora suscita o dever do Estado de garantir o direito à saúde a todos. Tece suas considerações de mérito. Requer, ao final, a concessão antecipada da tutela perseguida, para que os custos da internação se deem às expensas do Distrito Federal ou para que seja concedida medida apta a garantir a manutenção da saúde do autor. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento antecipatório da tutela pretendida. Foi deferida a tutela de urgência. O autor faleceu e foi conferido prazo para regularização da representação processual, com a juntada de procuração do espólio e termo de nomeação de inventariante. Não foi cumprido. Foi juntada apenas a procuração. Não há como ter certeza se ANGELA CELESTINA DA SILVA é a inventariante. A prova da qualidade de inventariante deve ser realizada pela parte no processo. Diante da irregularidade da representação processual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com revogação da tutela de urgência, já que o pressuposto de validade do processo é antecedente à análise do mérito da causa. Ante o exposto, extingo este processo, sem resolução do mérito, com apoio no art. 76, §1o, inciso I, do CPC, combinado com o art. 485, incisos IV e X, do CPC, revogando a tutela de urgência. Com a revogação da tutela de urgência, a cobrança dos custos hospitalares deve ser feita contra o espólio. Não há condenação em custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55 da Lei no. 9.099/95 [...]. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/09, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Trata-se de prazo decadencial que, salvo disposição legal em contrário, não se suspende e não se interrompe (art. 207 do CC). O prazo para impetrar mandado de segurança se iniciou quando da ciência do ato que supostamente teria causado lesão a direito líquido e certo. Na hipótese em análise, o impetrante impugna sentença prolatada no feito de n. 0716849-54.2021.8.07.0016, publicada em 21/09/2021 (ID de origem n. 17524179 - Expedientes), terça-feira. O prazo para impetrar mandado de segurança se iniciou no primeiro dia útil seguinte à publicação, quarta-feira, dia 22/09/2021. O mandado de segurança somente foi impetrado em 07/02/22, quando já passados 138 dias da ciência do ato impugnado (decadência). Decorrido o prazo legal para a impetração do mandado de segurança, indefere-se a inicial (art. 10, caput, da Lei n. 12.016/09). Ainda que se considere como ato coator o Acórdão n. 1390055 (ID de origem n. 115326464), é de consignar que, na expressa dicção do art. 19 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar mandado de segurança contra atos das Turmas Recursais Reunidas, de turma recursal e de quaisquer de seus membros. E ainda que assim não fosse, não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo dos impetrantes. Uma vez falecido o autor do feito originário e sendo transmissível o direito em litígio, imperiosa a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, § 2o, II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, inexistindo ato ilegal, não há direito líquido e certo da parte impetrante a ser salvaguardado. Com estas considerações, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 10 e 23 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 487, inciso II do Código de Processo Civil. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito